Tribunal: STF
Processo: HC 243311
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O fundamento relativo à impossibilidade do reexame de fatos e provas, constante da decisão agravada, não foi impugnado neste recurso.



    II - A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] agravo regimental deve impugnar de forma especificada todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento (inc. III do art. 932 e § 1º do art. 1.021, ambos do CPC, e § 1º do art. 317 do RISTF)” (HC 211.584 AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 6/3/2023).



    III - Agravo ao qual se nega provimento.